Tribunal: TJMT
Processo: 1000771-30.2020.8.11.0049
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000771-30.2020.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE LUIZ SANTIAGO SOUSA - CPF: 995.060.501-63 (EMBARGADO), ANA PAULA REZENDE VILELA - CPF: 075.321.986-77 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), MOVIMENTO MUTUO E DE BENEFICIOS - MMB - CNPJ: 10.946.257/0001-94 (EMBARGANTE), JULIANO PIRES BARRETO - CPF: 007.803.171-06 (ADVOGADO), MATHEUS MOREIRA BORGES - CPF: 036.373.311-60 (ADVOGADO), JOSE LUIZ SANTIAGO SOUSA - CPF: 995.060.501-63 (EMBARGANTE), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), ANA PAULA REZENDE VILELA - CPF: 075.321.986-77 (ADVOGADO), MOVIMENTO MUTUO E DE BENEFICIOS - MMB - CNPJ: 10.946.257/0001-94 (EMBARGADO), MATHEUS MOREIRA BORGES - CPF: 036.373.311-60 (ADVOGADO), JULIANO PIRES BARRETO - CPF: 007.803.171-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. COBRANÇA DE COTA DE PARTICIPAÇÃO EM COBERTURA SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE JOSÉ LUIZ SANTIAGO SOUSA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE MOVIMENTO MUTUO E DE BENEFÍCIOS - MMB REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos, de forma autônoma, por José Luiz Santiago Sousa e pelo Movimento Mútuo e de Benefícios – MMB contra acórdão que negou provimento à apelação da associação ré, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de negativa indevida de cobertura securitária. O primeiro embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários recursais, na forma do art. 85, §11, do CPC. O segundo sustenta erro material e omissão quanto à cobrança de cota de participação prevista contratualmente, afirmando inaplicabilidade da Circular SUSEP nº 639/2021 ao caso por tratar de perda parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, §11, do CPC; (ii) estabelecer se há omissão ou erro material no afastamento da cobrança da cota de participação diante de alegada previsão contratual e do tratamento da hipótese como perda parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Omissão sobre honorários recursais configura-se quando, havendo atuação do advogado em grau recursal e pedido expresso, o acórdão deixa de majorá-los, sendo possível a correção em embargos de declaração por se tratar de matéria de ordem pública.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC e da jurisprudência do STJ, é devida a majoração dos honorários quando o recurso adverso é integralmente desprovido e há trabalho adicional do advogado.

Não se caracteriza omissão ou erro material quando a questão foi apreciada, ainda que implicitamente, e a parte busca rediscutir o mérito, o que é inviável na via aclaratória.

A decisão embargada fundamentou a inaplicabilidade da cobrança da cota de participação equiparada à franquia em caso de indenização integral, amparada na jurisprudência majoritária e na Circular SUSEP nº 639/2021, não havendo vício sanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

A omissão quanto à majoração dos honorários recursais pode ser sanada em embargos de declaração, ainda que de ofício, quando presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC.

É inviável o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos, de forma autônoma, por José Luiz Santiago Sousa e pelo Movimento Mútuo e de Benefícios – MMB contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela associação ré, mantendo integralmente a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de negativa indevida de cobertura securitária.

O embargante José Luiz Santiago Sousa alega omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários recursais, na forma do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento integral da apelação adversa, ressaltando que apresentou contrarrazões com requerimento expresso nesse sentido.

O embargante Movimento Mútuo e de Benefícios – MMB sustenta a ocorrência de erro material e omissão no acórdão, afirmando que o entendimento jurisprudencial e a Circular SUSEP nº 639/2021, utilizados para afastar a cobrança da cota de participação, aplicam-se apenas a casos de perda total, enquanto o caso trata de perda parcial.

Alega que há previsão contratual clara sobre a cota de participação no valor de R$ 4.300,00, não recolhida pelo associado, sendo indevido o afastamento do desconto.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões apresentadas. Id.304154895 e 3041168875.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

Nos termos da jurisprudência da Corte Cidadã, “quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, em sede recursal, arbitrá-la
ex officio,
por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus” (EDcl no AgInt no REsp 1.893.429/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe de 02/09/2021).

No caso, assiste razão à parte embargante ao afirmar que o acórdão embargado foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a condenação em honorários advocatícios recursais, embora tenha havido atuação processual em grau recursal e pedido expresso nesse sentido.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios quando houver trabalho adicional do advogado em grau recursal e o recurso for integralmente desprovido.

Assim, sanando a omissão, majoro os honorários de sucumbência fixados na origem em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade, se for o caso.

Em relação à interposição dos embargos do Movimento Mútuo e de Benefícios – MMB, sob alegação de

erro material e à omissão quanto à cota de participação, não vislumbro vício sanável pela via dos embargos.

A decisão embargada foi clara ao consignar a inexistência de previsão contratual clara e a inaplicabilidade da cobrança em caso de indenização integral, equiparando a taxa de participação à franquia, cuja exigência é vedada nessa hipótese, com base na jurisprudência majoritária e na Circular SUSEP nº 639/2021.

Ainda que a embargante alegue tratar-se de perda parcial, tal ponto foi objeto de apreciação implícita, sendo a conclusão colegiada contrária à sua tese. Pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via aclaratória, sob pena de indevida modificação do julgado.

Não há, portanto, omissão ou erro material, mas mero inconformismo com a solução dada à controvérsia, o que afasta o cabimento dos embargos.

À luz dessas considerações,
Acolho parcialmente
os embargos de declaração opostos por José Luiz Santiago Sousa para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios fixados na origem em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC

e,

b)
Rejeito
os embargos de declaração opostos pelo Movimento Mútuo e de Benefícios – MMB, por ausência de vício sanável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025